Tribunal: TJES
Processo: 5000786-81.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-81.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON GANDINE SANTANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO ARBITRÁRIA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e indenização por danos morais, em decorrência de substituição de medidor de energia sem ciência prévia e falha na apuração da suposta irregularidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a nulidade do TOI e a caracterização do dano moral decorrente da cobrança indevida e da inscrição em cadastros restritivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo caracterizada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 6º, VIII).
04. Substituição do medidor realizada sem presença ou ciência adequada do consumidor, descumprindo os preceitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º.
05. Procedimento administrativo e laudo técnico apresentados unilateralmente, com inconsistências e falhas, evidenciam nulidade do TOI e inexigibilidade do débito imputado.
06. Conduta da concessionária — atribuição indevida de irregularidade, falha processual e inscrição em cadastros de inadimplentes — configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
07. Dano moral presumido (in re ipsa), considerando gravidade da conduta, porte econômico da empresa e caráter pedagógico da medida. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do TOI, a inexistência do débito de R$ 4.438,48 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com cancelamento imediato de quaisquer registros do consumidor em cadastros de inadimplentes.
09. Tese de julgamento: “1. A substituição de medidor e lavratura de TOI sem observância do contraditório, ciência do consumidor e perícia técnica idônea configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC). 2. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000786-81.2024.8.08.0013

RECORRENTE:
ROBSON GANDINE SANTANA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO ARBITRÁRIA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e indenização por danos morais, em decorrência de substituição de medidor de energia sem ciência prévia e falha na apuração da suposta irregularidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a nulidade do TOI e a caracterização do dano moral decorrente da cobrança indevida e da inscrição em cadastros restritivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo caracterizada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 6º, VIII).
04. Substituição do medidor realizada sem presença ou ciência adequada do consumidor, descumprindo os preceitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º.
05. Procedimento administrativo e laudo técnico apresentados unilateralmente, com inconsistências e falhas, evidenciam nulidade do TOI e inexigibilidade do débito imputado.
06. Conduta da concessionária — atribuição indevida de irregularidade, falha processual e inscrição em cadastros de inadimplentes — configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
07. Dano moral presumido (in re ipsa), considerando gravidade da conduta, porte econômico da empresa e caráter pedagógico da medida. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do TOI, a inexistência do débito de R$ 4.438,48 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com cancelamento imediato de quaisquer registros do consumidor em cadastros de inadimplentes.
09. Tese de julgamento: “1. A substituição de medidor e lavratura de TOI sem observância do contraditório, ciência do consumidor e perícia técnica idônea configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC). 2. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos em face da recorrida, narrando que, como cliente rural da empresa desde 2009, sempre honrou com o pagamento das faturas. Contudo, em 07/08/2022, a recorrida, sem comunicação prévia ou presença do recorrente, enviou um preposto que inspecionou e substituiu o relógio medidor da propriedade, sob a alegação de dano, embora o instrumento estivesse perfeitamente lacrado e funcionando. Afirmou não ter conhecimento da abertura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou de qualquer outro procedimento à época.

Quase um ano depois da substituição arbitrária, em 20/07/2023, o recorrente foi surpreendido com um "Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar", informando a constatação de uma irregularidade que impedia o registro correto do consumo e a cobrança de R$ 4.001,16 (quatro mil e um reais e dezesseis centavos). Irresignado, o recorrente apresentou recurso administrativo junto à empresa (protocolo 537244749 em 04/08/2023), que foi indeferido, sob a justificativa de que houve queda visível no histórico da unidade consumidora. Diante disso, buscou o PROCON de Castelo, que proferiu decisão declarando a reclamação como "FUNDAMENTADA", por lesão ou ameaça a direito previsto nos arts. 6º, 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente alega, ainda, que quase dois anos após a suposta inspeção, recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9564600 e um comunicado de substituição de medidor, convidando-o para análise no laboratório da EDP em 22/09/2022, ou seja, em data pretérita à entrega do comunicado e à sua ciência do TOI. O recorrente destacou que não estava presente na "suposta inspeção", o que se comprovou pela ausência de sua assinatura no TOI.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito de R$ 4.001,16, a nulidade do TOI, a condenação em danos materiais no valor de R$ 2.000,00 e danos morais no valor de R$ 7.060,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id 13356635).

O recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13356638), sustentando a nulidade do procedimento administrativo, a ausência de provas de fraude, a contradição do laudo técnico e a pertinência dos danos materiais e morais, incluindo a negativação indevida durante o processo judicial. Requereu provimento ao recurso para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, a nulidade do TOI e a condenação da recorrida nos termos da inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13356643), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito apto a gerar danos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse diapasão, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No presente caso, a hipossuficiência técnica e informacional do recorrente em relação à concessionária é manifesta. O consumidor comum não possui o conhecimento técnico aprofundado sobre o funcionamento dos medidores de energia ou os complexos cálculos tarifários aplicados, o que o coloca em posição de desvantagem probatória frente à expertise da empresa.

A verossimilhança das alegações iniciais do recorrente, somada à sua manifesta fragilidade técnica diante da complexidade do tema, impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à recorrida demonstrar a regularidade de sua conduta e a efetiva existência e autoria da irregularidade imputada.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece um rito bastante detalhado para a apuração de irregularidades em sistemas de medição, buscando garantir a lisura e a ampla defesa do consumidor. O art. 590 da referida resolução enumera os procedimentos necessários para a fiel caracterização de um indício de procedimento irregular, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação de verificação ou perícia metrológica e a elaboração de relatório de avaliação técnica.

Contudo, a simples emissão do TOI, sem a observância de todas as formalidades subsequentes e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar a fraude ou irregularidade imputada ao consumidor.

A presunção de legalidade do ato administrativo, embora existente, é relativa e cede diante da demonstração de vícios em sua formação ou em sua execução, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do consumidor.

No caso ora em exame, diversas falhas procedimentais maculam a validade do TOI e da cobrança dele decorrente, conforme passo a demonstrar.

A inspeção e a consequente substituição do medidor, ocorridas em 07/08/2022, foram realizadas sem a presença do recorrente (Id 13356526). Embora o art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 preveja a possibilidade de lavratura do TOI sem a presença do consumidor, condiciona sua validade ao envio da cópia do documento e demais informações em até 15 (quinze) dias, por modalidade que comprove o recebimento.

No entanto, o próprio TOI (Id 13356526) registra a ausência de acompanhamento do consumidor na inspeção e o comunicado para participar da análise do medidor em laboratório remete a uma data pretérita à efetiva ciência do recorrente sobre o TOI (que ocorreu somente em 28/03/2024, conforme Ids 13356504 e 13356531), inviabilizando sua participação.

Esse lapso temporal de quase dois anos entre a lavratura e a ciência do documento inviabiliza qualquer defesa administrativa oportuna e efetiva por parte do consumidor, em total desrespeito ao prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A aferição do medidor em laboratório, realizada em 01/07/2023, também não contou com a participação do consumidor, suprimindo o direito de acompanhar a prova técnica que fundamentaria a posterior cobrança.

Além disso, o laudo técnico de aferição do medidor (ID 13356527), mesmo sendo unilateral, apresenta uma contradição insanável. Enquanto aponta a existência de "mancal inferior arriado", o mesmo documento atesta que a integridade dos lacres estava conforme, a inspeção visual do aparelho era conforme e a selagem era normal.

É logicamente implausível que um defeito interno como o "mancal arriado", capaz de causar um erro de medição de -53,38%, ocorra sem que haja qualquer violação dos lacres externos ou anomalia perceptível na inspeção visual que pudesse indicar uma intervenção humana – a qual a recorrida alega como causa da irregularidade. Essa flagrante inconsistência no laudo desqualifica-o como prova idônea da imputação de fraude ao consumidor.

Além disso, o recorrente apresentou um histórico detalhado de consumo (Id 13356498), demonstrando um padrão de consumo razoavelmente estável ao longo dos anos, com as variações esperadas para uma residência rural.

A alegação da recorrida de "queda visível no histórico da unidade consumidora" não se sustenta diante dos dados apresentados, os quais incluem períodos anteriores e posteriores à substituição do medidor, mantendo-se o consumo dentro de uma faixa esperada.

A recorrida, em sua defesa, utilizou uma tabela (Id 13356528) com valores revisados que majoram significativamente o consumo, sem, contudo, demonstrar de forma técnica essa suposta "queda" antes da inspeção.

A ausência da recorrida na audiência conciliatória do PROCON (Id 13356503), após devida notificação, demonstra uma postura de descaso com os mecanismos de solução extrajudicial de conflitos. A decisão do PROCON de considerar a reclamação do consumidor como "FUNDAMENTADA" reforça a fragilidade das alegações da Concessionária em sede administrativa.

A inobservância de tais preceitos normativos e a fragilidade das provas unilaterais produzidas pela concessionária, somadas ao comportamento contraditório do laudo técnico, resultam na nulidade do procedimento de apuração de irregularidade e da cobrança de recuperação de consumo. Sem um procedimento hígido, a cobrança se torna arbitrária e inexigível.

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da recorrida — que imputou ao consumidor, ainda que de forma implícita, a prática de fraude, realizou um procedimento administrativo falho, ignorou a decisão do PROCON que considerou a reclamação fundamentada e, de forma mais gravosa, inscreveu o nome do recorrente em cadastros de inadimplentes (SERASA) por uma dívida
sub judice
(Id 14771747) — configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Considerando a gravidade da conduta da recorrida, o seu poder econômico, o caráter punitivo-pedagógico da medida e as condições pessoais do ofendido, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

O recorrente pleiteou, ainda, indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrentes dos custos despendidos com deslocamentos entre Vitória e Castelo para resolver a questão em âmbito administrativo (PROCON, recurso junto à empresa) e do prejuízo causado pela necessidade de ausentar-se de sessões de fisioterapia pós-cirúrgica.

No entanto, os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para configurar o dano material de forma autônoma e quantificável nos termos pretendidos. As despesas inerentes à busca por solução administrativa e ao próprio ajuizamento da ação, embora gerem inegável aborrecimento e ônus ao consumidor, não se traduzem, neste contexto específico, em um prejuízo material passível de indenização, sendo que o abalo e os transtornos daí advindos já encontram compensação na esfera do dano moral.

Conforme o entendimento consolidado, o dano material exige comprovação cabal do efetivo prejuízo, não se presumindo, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença
a quo
, e, em consequência:

Declarar
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9564600 e, por conseguinte, a inexistência do débito de R$ 4.438,48 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), cobrado a título de recuperação de consumo;

Condenar
a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

Determinar
o imediato cancelamento de qualquer registro do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)